Tribunal: TJDFT
Processo: 0739573-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739573-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARTÃO BRB S/A RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 932, do Código de Processo Civil, faculto ao reclamante, no prazo de 10 dias, o esclarecimento acerca do cabimento da presente reclamação, à luz das hipóteses previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 196, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, considerando que, em exame sumário das razões, nota-se que a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao negar provimento ao recurso inominado, entendeu pela incidência do verbete sumular no 479, do Superior Tribunal de Justiça, tendo apresentado fundamentos coerentes para tanto. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator